Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-07.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I, c/c art. 330, inciso IV, e art. 321, todos do CPC.
2. Cumprida a determinação judicial a destempo, após a prolação da sentença, a juntada dos documentos não se revela capaz de suprir o defeito processual.
3. Nos casos em que o réu é citado para responder à Apelação, se apresentadas as contrarrazões e for negado provimento ao referido recurso, deve haver a fixação dos honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC/15, pois configurada a pretensão resistida. Precedentes do c. STJ.
4. Apelação conhecida e não provida.